Tribunal: TJDFT
Processo: 0730579-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO. ATUALIZAÇÃO ANUAL. BEM IMÓVEL. CARTA DE CRÉDITO. NECESSIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO.
1. A celebração de negócio jurídico para aquisição de cota de consórcio de bem imóvel evidencia a presença dos elementos integrantes da relação jurídica de consumo e atrai as normas do microssistema de Direito do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) e a legislação de consumo extravagante constituem o corpo de normas jurídicas aplicável às relações de consumo.
2. A ausência de atualização monetária anual do bem imóvel objeto do contrato de consórcio diminui o valor da contemplação e ocasiona danos ao consorciado.
3. A taxa de administração exigida não pode ultrapassar o percentual estipulado no contrato sob pena de ocasionar danos a serem ressarcidos ao consorciado.
4. Apelação desprovida.